Tribunal: TJDFT
Processo: 0712879-91.2021.8.07.0001
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2021-09-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ALFEU MACHADO Número do processo: 0712879-91.2021.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: EDISON BITTENCOURT, GEAP AUTOGESTÃO EM SAÚDE APELADO: GEAP AUTOGESTÃO EM SAÚDE, EDISON BITTENCOURT D E S P A C H O Chamo o feito à ordem e, em homenagem aos Princípios do Contraditório, da Ampla Defesa e da Não Surpresa, intime-se o APELADO EDISON BITTENCOURT, para se manifestar, no prazo de 10 (dez) dias, sobre sobre a preliminar de violação ao Princípio da Dialeticidade arguida em sede de contrarrazões (ID 28688406). Intime-se. Cumpra-se. Brasília, 2 de setembro de 2021. Desembargador ALFEU MACHADO Relator